Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.

2. Não há interesse de agir no ajuizamento, pelo alimentante, de ação de exigir contas, em razão da irrepetibilidade dos alimentos, o que impede a devolução de valores em caso de má aplicação dos recursos, não sendo possível se apurar eventual saldo em favor do alimentante.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.